Tribunal: TJBA
Processo: 8000862-77.2021.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000862-77.2021.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAGUARACIRA DE ANDRADE ALVES e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por sucessores de servidor público municipal falecido, com pedido de reforma parcial da sentença que, embora tenha reconhecido o direito ao pagamento de verbas salariais não quitadas (saldo de salário, férias e 13º proporcional), indeferiu a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, sob fundamento de ausência de requerimento administrativo e prescrição quinquenal relativa a parte do período pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os herdeiros do servidor público falecido fazem jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio adquirida e não usufruída; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão indenizatória, considerada a data do óbito do servidor e a condição de menoridade de um dos sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os sucessores legais do servidor público falecido possuem legitimidade para pleitear judicialmente a indenização por licença-prêmio não usufruída, tendo em vista que tais valores integram o patrimônio do de cujus e se transmitem aos herdeiros.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 1.086 (REsp 1.854.662/CE), estabelece que a conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não usufruída independe de requerimento administrativo, configurando direito patrimonial transmissível aos herdeiros.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 635 (ARE 721.001/RJ), reconhece o direito à conversão em indenização pecuniária de verbas remuneratórias não usufruídas por servidores que não mais podem delas fruir, como nos casos de falecimento.

6. O termo inicial para a contagem da prescrição quinquenal é a data do falecimento do servidor, momento em que se extingue o vínculo funcional com a Administração, nos termos da jurisprudência consolidada (TJ-AL, AC 0711078-18.2020.8.02.0001).

7. No caso, a demanda foi proposta em prazo inferior a cinco anos da data do óbito (17/05/2019), afastando a alegação de prescrição quanto aos períodos aquisitivos pleiteados.

8. Em relação ao herdeiro menor de idade à data da propositura da ação, aplica-se o art. 198, I, do Código Civil, que suspende o prazo prescricional até o atingimento da maioridade, mantendo hígida sua pretensão quanto à quota-parte na indenização.

9. Demonstrado o exercício funcional regular por mais de vinte anos e a não fruição das licenças, reconhece-se o direito à indenização de quatro períodos aquisitivos completos de licença-prêmio, totalizando vinte e quatro meses, com base na remuneração vigente à data do falecimento.

10. A fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os herdeiros do servidor público falecido fazem jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, ainda que ausente requerimento administrativo.

2. O prazo prescricional para postular a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída inicia-se na data do falecimento do servidor.

3. A prescrição não corre contra herdeiro menor de idade, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

4. A Fazenda Pública deve indenizar os sucessores do servidor por quatro períodos aquisitivos de licença-prêmio não usufruída, calculados com base na remuneração à época do óbito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 3º e 198, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º, §1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.854.662/CE, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.086); STF, ARE 721.001/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.08.2013 (Tema 635); TJ-AL, AC 0711078-18.2020.8.02.0001, rel. Des. Tutmés Airan, j. 30.04.2021; TJ-BA, Apelação 8000827-12.2021.8.05.0263, rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 02.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000862-77.2021.8.05.0034
, oriundos da Comarca de
Cachoeira
, em que figuram como Recorrente
s
JAGUARACIRA DE ANDRADE ALVES
e outros
e Recorrido

o MUNICÍPIO DE CACHOEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03